Tribunal: TJPA
Processo: 0000206-49.2007.8.14.0116
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000206-49.2007.8.14.0116

RECORRENTE: LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE EXCESSO DE LINGUAGEM E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Luiz Antônio Gomes Pereira contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) em desfavor de Constantino Tavares Figueiredo, visando o reconhecimento de nulidades processuais alegadas de excesso de linguagem e fundamentação genérica e no mérito requer sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia apresenta excesso de linguagem; (ii) estabelecer se é nula por fundamentação genérica; (iii) determinar se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a expor objetivamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

4.

Não há nulidade por fundamentação genérica quando a sentença individualiza a conduta do acusado, apontando elementos dos autos que fundamentam o juízo de admissibilidade da acusação.

5.

Estando presentes prova da materialidade (certidão de óbito) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais que apontam o recorrente como possível mandante do crime), impõe-se a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia descreve de forma fundamentada os elementos indiciários e probatórios sem emitir juízo de certeza sobre a autoria.

2.

A decisão de pronúncia não é nula por fundamentação genérica se individualiza a conduta do acusado com base em provas existentes dos autos.

3.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe para submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413, §1º, e 414.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luiz Antônio Gomes Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio simples em desfavor de
Constantino Tavares Figueiredo
.

Consta dos autos que no dia 11 de abril de 2007, por volta de 20h30, dois indivíduos armados ingressaram na residência da vítima, situada em zona rural, e efetuaram disparos que a levaram a óbito. As testemunhas ouvidas indicaram conflitos anteriores envolvendo o réu, incluindo alegações de furto de gado, ameaças e rastros de motocicleta supostamente oriundos de sua propriedade.

A defesa, em suas razões recursais, suscitou:

1.

Preliminar de nulidade
por excesso de linguagem na decisão de pronúncia, por suposta emissão de juízo de certeza sobre a autoria.

2.

Preliminar de nulidade
por fundamentação genérica e retórica, por ausência de individualização adequada da conduta.

3.

Mérito
, requer a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria.

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se também pelo seu conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Para a análise das preliminares suscitadas e do mérito, transcrevo abaixo a decisão de pronúncia:

“Passo à fundamentação
.

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou a exordial acusatória em desfavor de
LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA
, atribuindo-lhe a conduta descrita no
art. 121, caput, CP
.

Frise-se, neste primeiro momento, que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juízo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida.

Nesta linha, é de se notar que a decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença do
fumus boni juris
, entendido este como a probabilidade de as teses de acusação serem efetivamente verdadeiras, obedecido, neste particular, o princípio do
in dubio pro societate
, traduzido na obrigação de que, em havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, deve o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes
dolosos
praticados contra a vida.

Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (materialidade do delito); II) Há indícios suficientes de autoria contra o ora acusado?

Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, notadamente em razão da declaração de óbito e certidão de óbito de (ID
30064420
, pág. 20/31, IPL) , que comprovam a ocorrência das lesões sofridas pela vítima
CONSTANTINO TAVARES FIGUEIREDO
, que resultaram na sua morte, bem como as declarações das testemunhas
ARNO JAEGER, LEANDRO SANTOS DE SÁ, DIVINA RAMOS DOS SANTOS SÁ
, colhidos durante a instrução, que apontam a autoria do delito em análise ao ora denunciado.

Diferentemente do que alegado pela defesa, não se pode neste momento processual afirmar que o acusado não foi o responsável pela morte da vítima
CONSTANTINO TAVARES FIGUEIREDO
, uma vez que o depoimento das testemunhas, corroboradas pela dinâmica que se deu os fatos, aponta, ainda que indiciariamente, o acusado como autor do delito

Dessa forma, ao menos em sede de Juízo de probabilidade, há indícios suficientes de que o acusado teria praticado o crime de homicídio consumado da vítima
CONSTANTINO TAVARES FIGUEIREDO (art. 121,caput, do CP
).

Por outro lado, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar,
salvo melhor juízo
, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou “
Judicio Acusationis
” vigora o Princípio do
In dúbio pro societate
.

Importante ressaltar que a expressão “
salvo melhor juízo
” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a “eloquência acusatória”, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem.

Na precisa lição de Norberto Avena:

Igual situação ocorre em relação ao exame das teses defensivas (relacionadas, por exemplo, à negativa de autoria, ausência de dolo ou a presença de excludentes de ilicitude), que também deverão ser apreciadas com superficialidade, não podendo o magistrado afastá-las de forma peremptória. Todo esse cuidado justifica-se no intuito de evitar que os termos da pronúncia possam influenciar de qualquer modo o ânimo dos jurados por ocasião do veredicto

Diante de tal panorama, importa esclarecer que, estando configurados os dois elementos exigidos, impõe-se o acolhimento da acusação ofertada com a consequente submissão do acusado a julgamento pelo júri popular.

Decido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO
o pedido insculpido na
DENÚNCIA
para, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA
, como incurso nas sanções previstas no
art. 121, caput, do CP
, sujeitando-se a julgamento pelo E. Tribunal do Júri Popular desta Comarca

Deixo de incluir o nome do acusado no rol dos culpados em razão do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Intimem-se o Ministério Público, o Defensor do acusado e o acusado, pessoalmente.

Após o decurso do prazo para a interposição de eventual recurso contra essa decisão, voltem-me os autos conclusos para fins de aplicação do disposto no artigo 422 do CPP.

Notifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ourilândia do Norte, data da assinatura digital.

GABRIEL DE FREITAS MARTINS

Juiz de Direito Substituto ”

PRELIMINARES:

Suscita como preliminar

Excesso de linguagem.

Não assiste razão à defesa. A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, exige exposição clara e objetiva da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso dos autos, conforme demonstrado o magistrado de primeiro grau limitou-se a descrever elementos fáticos extraídos dos depoimentos testemunhais e documentos constantes dos autos, sem tecer juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado. Inclusive teve o cuidado , conforme menciona de incorrer justamente no excesso de linguagem.

Suscita também o recorrente - Fundamentação genérica.

Também não prospera. A sentença de pronúncia individualizou de forma suficiente a conduta do recorrente, apontando, além da certidão de óbito, testemunhos que relatam conflitos anteriores e apontam, ainda que de forma indiciária, sua participação no crime. Exigência constitucional (CF, art. 93, IX) e processual (CPP, art. 413, §1º) atendida.

NO MÉRITO:

A pronúncia exige
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, dispensando certeza plena nesta fase processual, em respeito ao sistema escalonado do Tribunal do Júri.

Consta dos autos prova da materialidade (certidão de óbito) e elementos indiciários contra o recorrente (depoimentos de Arno Jaeger, Leandro Santos de Sá, Divina Ramos dos Santos Sá), os quais apontam possíveis ameaças e rastros de veículo oriundos de sua fazenda, fundamentos suficientes para submissão ao julgamento popular, a quem compete decidir sobre a verdade dos fatos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

Belém, 01/07/2025